Tribunal: TJDFT
Processo: 0737877-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante assinalado no bojo dos agravos que transitam nos autos de no 0737731-22.2020.8.07.0000, no 0738048-20.2020.8.07.0000 e no 0738170-33.2020.8.07.0000, aqueles recursos e o vertente agravo devem tramitar conjuntamente, pois todos veiculam insurgência aviada em face do provimento que convolara a recuperação judicial da sociedade empresária Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. e das empresas coligadas em falência, o que também deverá ser observado quanto aos recursos que transitam nos autos no 0737919-15.2020.8.07.0000 e no 0737897-54.2020.8.07.0000, por versarem acerca de idêntica controvérsia. Sob essa realidade, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, efetivando o apensamento dos processos, de molde a viabilizar sua tramitação, e conseguinte resolução, conjunta. Perfectibilizadas as diligências, volvam os autos conclusos, em conjunto, de molde a ser ultimado o julgamento de todos os recursos indicados. I. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator